Tribunal: TJSP
Processo: 2028866-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização de bens e ativos financeiros para penhora – Indeferimento de expedição de ofício à SUSEP e às plataformas de pagamento eletrônico (PagSeguro, Paypal, Cielo, Wirecard e Mercado Livre) para tentativa de localização de ativos financeiros penhoráveis, com o auxílio do Juízo – Admissibilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Tentativa infrutífera de localização de bens e ativos financeiros para penhora – Indeferimento de expedição de ofício à SUSEP e às plataformas de pagamento eletrônico (PagSeguro, Paypal, Cielo, Wirecard e Mercado Livre) para tentativa de localização de ativos financeiros penhoráveis, com o auxílio do Juízo – Admissibilidade da diligência – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028866-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados EMPRESA BRASILEIRA DE ESQUADRIAS
LTDA,
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
ADALBERTO
FERNANDES
e
HELENISA ROMANINI DE REZENDE FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028866-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41537
2
VOTO No: 41537
AGRV. No: 2028866-86.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. Tatuapé)
AGVTE.: Banco Daycoval S.A. (Exqte.)
AGVDOS.:
Empresa
Brasileira
de
Esquadrias

Eireli,
em
recuperação judicial, Adalberto Fernandes e Helenise Romanini de
Rezende Fernandes (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Tentativa infrutífera de localização de bens e
ativos financeiros para penhora Indeferimento de expedição
de ofício à SUSEP e às plataformas de pagamento eletrônico
(PagSeguro, Paypal, Cielo, Wirecard e Mercado Livre) para
tentativa de localização de ativos financeiros penhoráveis, com
o auxílio do Juízo Admissibilidade da diligência Decisão
reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Daycoval S.A., em execução por título extrajudicial (instrumento
particular de confissão de dívida no 84192-9, pactuado em 22.02.2019,
no valor de R$400.000,00, fls. 11/15 e 41/49) movida em face da
Empresa Brasileira de Esquadrias
Eireli, em recuperação judicial,
Adalberto Fernandes e Helenise Romanini de Rezende Fernandes,
contra r. decisão reproduzida a fls. 148/150 (fls. 138/140 dos autos de
origem) que, dentre outras providências, rejeitou o pedido do exequente
de expedição de ofícios à SUSEP e às plataformas de pagamento
eletrônico (PagSeguro, Paypal, Cielo, Wirecard e Mercado Livre) para
bloqueio de eventuais ativos em nome dos executados.
Alega o exequente em resumo, que (1) a pesquisa
Bacen Jud, que restou infrutífera, não contemplou a busca de ativos
financeiros custodiados por fintechs e (2) a execução desenvolve-se no
interesse do credor, de modo que a expedição de ofícios à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e às plataformas de
pagamento eletrônico tem o condão de garantir a efetividade da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028866-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41537
3
jurisdicional (fls. 01/08).
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo), dispensadas
informações e contraminuta, iniciou-se desde logo o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A irresignação é procedente.
3. Com efeito, havendo diligências possíveis de
execução no sentido de localizar bens e ativos financeiros para penhora,
como as que o agravante indicou e que a experiência revela ser, de fato,
útil ao fim colimado, impõe-se que o demandante nesse sentido
diligencie, com o auxílio do Juízo, pois, se o fizer diretamente, não seria
atendido.
É consabido que as instituições para as quais se
pretende a expedição de ofício (SUSEP e plataformas de pagamento
eletrônico, tais como PagSeguro, Paypal, Cielo, Wirecard e Mercado
Livre) não atendem solicitação da espécie feita diretamente pelo
particular com respeito a terceiros, sob a invocação do sigilo fiscal (art.
198 e § 1o do CTN) e bancário (Lei Complementar no 105/2001) a ser
velado, havendo necessidade de intervenção judicial.
De casos análogos colhem-se v. arestos deste E.
Sodalício:
“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de expedição de ofício para a CNSEG-Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização e para a SUSEP-Superintendência
de Seguros Privados Necessidade de localização de valores referentes
à previdência complementar e títulos de capitalização em nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028866-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41537
4
devedores Dever de ofício Ausência de pagamento ou depósito no
vencimento de obrigação líquida e certa sem relevante razão de direito
Medida legítima, útil e eficaz no interesse do credor lesado pelo
inadimplemento
Decisão reformada
Recurso provido.” (TJSP-38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2192464-27.2017.8.26.0000, J. 30.11.2017, dp, vu, Rel. Des.
CÉSAR PEIXOTO).
“EXECUÇÃO

TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
À
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DAS
EMPRESAS DE SEGURO GERAIS CNSEG INFORMAÇÕES ACERCA
DA
EXISTÊNCIA
DE
PLANOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA

ADMISSIBILIDADE

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.”
(TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2213617-19.2017.8.26.0000,
J.
14.11.2017,
dp,
vu,
Rel.
Des.
MATHEUS FONTES)
Assim, a requisição judicial, para o fim pretendido,
sem prejuízo de eventuais despesas que couberem por conta do
postulante junto aos sistemas requisitados e recolhimento da verba
destinada ao Fundo de Despesa do Tribunal de Justiça, é plenamente
justificada.
Daí
que,
afigurando-se
pertinente
a
referida
tentativa, cabível a reforma do r. pronunciamento vergastado para o
agravante, com o auxílio do Juízo, promover a pesquisa aspirada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
permitir a expedição de ofícios à SUSEP e às plataformas de pagamento
eletrônico (PagSeguro, Paypal, Cielo, Wirecard e Mercado Livre) para
pesquisa de bens em nome dos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028866-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41537
5
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica